Tribunal: STJ
Processo: 0041736-33.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072090 - MG(2026/0041736-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIANO REALINO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO TEMPORÁRIA POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente de Tribunal
Superior que indeferiu liminarmente
, com fundamento na
em
habeas corpus
Súmula 691/STF,
favor de paciente submetido à prisão temporária decretada em investigação de supostos delitos
de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A Defesa sustenta ilegalidade da prisão temporária por ausência de imprescindibilidade para
as investigações, falta de contemporaneidade dos fatos, inexistência de elementos concretos de
risco às diligências, bem como por se tratar de suposto crime sem violência ou grave ameaça,
requerendo, em liminar, a restituição da liberdade até o julgamento do habeas corpus e, no
mérito, a revogação da prisão temporária, com expedição de alvará de soltura ou,
subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar o óbice da Súmula 691/STF
para admitir
impetrado contra decisão que indeferiu liminar em
anterior, em
habeas corpus
writ
razão de alegada flagrante ilegalidade na prisão temporária; e (ii) saber se, à luz dos elementos
destacados pelas instâncias antecedentes (investigação por tráfico de drogas e associação para o
tráfico, necessidade de aprofundamento das investigações, risco de ocultação ou destruição de
provas, reincidência e quebra de compromissos anteriores com o Poder Judiciário), a prisão
temporária mostra-se desnecessária ou desproporcional, impondo-se sua revogação ou
substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento consolidado, à luz da
veda, em regra, o conhecimento de
Súmula 691/STF,
impetrado contra decisão de relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
writ
indefere liminar, somente se admitindo a superação desse óbice em hipóteses excepcionais de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5. A Corte de origem, em juízo de cognição sumária, indeferiu a liminar no habeas corpus
originário por não vislumbrar, prima facie, constrangimento ilegal, ressaltando que o paciente
ostenta condenação apta a gerar reincidência e já foi anteriormente beneficiado com restituição
Documento eletrônico VDA55946860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a2d18db6-8804-449b-b49a-c92f30f49908

da liberdade, tendo quebrado compromissos assumidos com o Poder Judiciário, o que evidencia
acentuada descrença na lei e menosprezo pelo sistema de justiça.
6. A prisão temporária foi considerada pelas instâncias antecedentes imprescindível ao
aprofundamento das investigações acerca dos supostos delitos de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, bem como necessária para impedir a ocultação ou destruição de provas,
circunstâncias que afastam, em exame preliminar, a alegação de ausência de contemporaneidade
e de risco às diligências investigatórias.
7. À vista do quadro fático delineado, não se identifica flagrante ilegalidade ou teratologia na
decisão que manteve a prisão temporária, razão pela qual não se justifica a superação do óbice
sumular nem o deferimento da tutela de urgência, devendo o mérito do
originário
habeas corpus
ser apreciado pelo órgão colegiado competente, após manifestação do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O óbice da
somente pode ser afastado em situações de manifesta ilegalidade
Súmula 691/STF
ou arbitrariedade, não configuradas quando a prisão temporária é decretada e mantida como
medida imprescindível ao aprofundamento das investigações de tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
Dispositivos relevantes citados:
(prisão temporária).
Lei 7.960/1989
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a2d18db6-8804-449b-b49a-c92f30f49908

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072090 - MG(2026/0041736-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIANO REALINO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO TEMPORÁRIA POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente de Tribunal
Superior que indeferiu liminarmente
, com fundamento na
em
habeas corpus
Súmula 691/STF,
favor de paciente submetido à prisão temporária decretada em investigação de supostos delitos
de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A Defesa sustenta ilegalidade da prisão temporária por ausência de imprescindibilidade para
as investigações, falta de contemporaneidade dos fatos, inexistência de elementos concretos de
risco às diligências, bem como por se tratar de suposto crime sem violência ou grave ameaça,
requerendo, em liminar, a restituição da liberdade até o julgamento do habeas corpus e, no
mérito, a revogação da prisão temporária, com expedição de alvará de soltura ou,
subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar o óbice da Súmula 691/STF
para admitir
impetrado contra decisão que indeferiu liminar em
anterior, em
habeas corpus
writ
razão de alegada flagrante ilegalidade na prisão temporária; e (ii) saber se, à luz dos elementos
destacados pelas instâncias antecedentes (investigação por tráfico de drogas e associação para o
tráfico, necessidade de aprofundamento das investigações, risco de ocultação ou destruição de
provas, reincidência e quebra de compromissos anteriores com o Poder Judiciário), a prisão
temporária mostra-se desnecessária ou desproporcional, impondo-se sua revogação ou
substituição por medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA55061698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 869f38f1-b58f-46e6-9c82-9db026625b31

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento consolidado, à luz da
veda, em regra, o conhecimento de
Súmula 691/STF,
impetrado contra decisão de relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
writ
indefere liminar, somente se admitindo a superação desse óbice em hipóteses excepcionais de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5. A Corte de origem, em juízo de cognição sumária, indeferiu a liminar no habeas corpus
originário por não vislumbrar, prima facie, constrangimento ilegal, ressaltando que o paciente
ostenta condenação apta a gerar reincidência e já foi anteriormente beneficiado com restituição
da liberdade, tendo quebrado compromissos assumidos com o Poder Judiciário, o que evidencia
acentuada descrença na lei e menosprezo pelo sistema de justiça.
6. A prisão temporária foi considerada pelas instâncias antecedentes imprescindível ao
aprofundamento das investigações acerca dos supostos delitos de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, bem como necessária para impedir a ocultação ou destruição de provas,
circunstâncias que afastam, em exame preliminar, a alegação de ausência de contemporaneidade
e de risco às diligências investigatórias.
7. À vista do quadro fático delineado, não se identifica flagrante ilegalidade ou teratologia na
decisão que manteve a prisão temporária, razão pela qual não se justifica a superação do óbice
sumular nem o deferimento da tutela de urgência, devendo o mérito do
originário
habeas corpus
ser apreciado pelo órgão colegiado competente, após manifestação do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O óbice da
somente pode ser afastado em situações de manifesta ilegalidade
Súmula 691/STF
ou arbitrariedade, não configuradas quando a prisão temporária é decretada e mantida como
medida imprescindível ao aprofundamento das investigações de tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
Dispositivos relevantes citados:
(prisão temporária).
Lei 7.960/1989
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55061698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 869f38f1-b58f-46e6-9c82-9db026625b31

Trata-se de agravo regimental interposto por
de
JULIANO REALINO SILVA
decisão do Ministro Presidente deste Tribunal Superior, que indeferiu liminarmente o
, com
writ
fundamento na Súmula 691/STF.
Nas razões, a defesa reafirma que a prisão temporária é ilegal por ausência de
imprescindibilidade para as investigações, falta de contemporaneidade dos fatos, inexistência de
elementos concretos de risco às diligências, bem como por se tratar de suposto crime sem
violência ou grave ameaça, sendo suficientes medidas cautelares diversas (e-STJ, fls. 51-58).
Para tanto, invoca a
e o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI
Lei 7.960/1989
cujo item XIV foi transcrito (e-STJ, fls. 54-55):
4.109/DF,
Requer, assim: (i) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para que o paciente
aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade (e-STJ, fls. 58-59); (ii) no mérito, a
revogação da prisão temporária e a expedição de alvará de soltura, por ausência de demonstração
da imprescindibilidade da medida (e-STJ, fls. 59); e, subsidiariamente, a substituição por
medidas cautelares diversas (e-STJ, fls. 59).
.
É o relatório

VOTO
O recurso não comporta provimento.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do
STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um
primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito:

Registre-se, ainda, ostentar o paciente condenação, apta a gerar reincidência, pela
prática de crime doloso.
Demais disso, o paciente já foi beneficiado com restituição da liberdade em
anteriores, quebrando, assim, compromissos assumidos
processos/procedimentos
com o Poder Judiciário, a evidenciar, com a nova prisão em flagrante delito,
comportamento demonstrativo de acentuada descrença na lei e menosprezo pelo
sistema de justiça.
Destarte, penso não se mostrar socialmente recomendável, ao menos em um juízo de
cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência.
Documento eletrônico VDA55061698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 869f38f1-b58f-46e6-9c82-9db026625b31

Assim, da análise dos autos, em um juízo realizado prima facie, não vislumbro, sem
qualquer adiantamento do mérito da demanda, manifesta ilegalidade na decisão
objurgada a ensejar o deferimento da tutela de urgência, demandando um exame mais
aprofundado dos autos, inviável em um juízo de cognição sumária, mostrando-se
recomendável sua análise por órgão colegiado, através da turma julgadora, após
manifestação do Parquet.

A princípio, consta que a custódia cautelar é imprescindível ao aprofundamento das
investigações quanto a suposta prática delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, assim
como para impedir a ocultação ou destruição de provas. Logo, não se verifica, por ora, a
ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 869f38f1-b58f-46e6-9c82-9db026625b31

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.072.090 / MG
Número Registro: 2026/0041736-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03475541020268130000 10000260347554000 3475541020268130000 50091792220258130271
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JULIANO REALINO SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO TEMPORÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO REALINO SILVA (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55914527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: c647af20-2525-4f13-85c6-9a0a32bf60ee

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: c647af20-2525-4f13-85c6-9a0a32bf60ee